Tribunal: CARF
Processo: 10314.728017/2015-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2026-01-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.728017/2015-30
ACÓRDÃO
3302-015.371 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
AVON INDUSTRIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES.
Sendo identificado, na decisão embargada, qualquer lapso manifesto,
contradição interna, omissão ou obscuridade a ser sanada, os embargos de
declaração devem ser acolhidos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em (i) conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão identificada
julgando a preliminar de nulidade do acórdão da DRJ nos seguintes termos: “Acordam os
membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em declarar a nulidade do acórdão da DRJ e
determinar o retorno dos autos para novo julgamento por aquela instância”, e (ii) não conhecer do
pedido de aplicação do racional da decisão judicial, uma vez que tal matéria deverá ser apreciada
pela instância de piso.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Sérgio Roberto Pereira Araújo (substituto integral), Louise
Lerina Fialho, Marina Righi Rodrigues Lara e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

Fl. 2116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.371 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.728017/2015-30
2
RELATÓRIO
Trata o presente processo de Embargos de declaração opostos pelo sujeito passivo
em face do acórdão no 3402-008.087, proferido em 28/01/2021, pela 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.
O contribuinte foi cientificado do acórdão embargado em 11/06/2021 (e-fl. 2059),
tendo protocolado a peça recursal em 18/06/2021 (e-fl. 2062), portanto, dentro do prazo
estabelecido no §1o do artigo 65 do Anexo II da Portaria MF no 343/2015.
O embargante alega a existência de vício que, em seu entender, deveria ser sanado
por meio desses aclaratórios. O DESPACHO DE ADMISSIBILIDADE DE EMBARGOS, às fls.
2091/2093, foi fundamentado nos seguintes termos:
Alega a embargante que teria havido omissão e contradição no acórdão
embargado conforme trechos abaixo transcritos:
(...)
2. No que interessa aos presentes embargos, apenas quanto ao primeiro item, a
Embargante realizou o pagamento devido, desistindo da respectiva discussão. Na
ocasião, todavia, ressaltou que havia erro de cálculo no montante apurado no
Auto de Infração, restando controvertido apenas o valor de R$26.464,89, ainda
que houvesse concordância em face da exigência fiscal em si.
3. Contudo, a DRJ acabou não apreciando essa divergência de cálculo, por
entender, erroneamente, que a Embargante havia desistido da totalidade dessa
discussão, uma vez que havia comprovante de pagamento juntado aos autos:
“Por fim, ressalto que a Impugnante desistiu, expressamente, de impugnar o
lançamento quanto a matéria de falta de declaração e recolhimento do IPI em
virtude de divergência entre a DCTF e as notas fiscais emitidas, conforme itens 21
e 22 de sua impugnação.”
4. Daí porque a Embargante, em seu Recurso Voluntário ao CARF, requereu, em
preliminar de mérito, a declaração de nulidade do acórdão de piso por não ter
abarcado todas as alegações da peça impugnatória. Para bem ilustrar o exposto,
a Embargante assim tratou da matéria em suas razões recursais:
“25. Como mencionado no item 19 da Impugnação, a D. Fiscalização considerou
valores equivocados na apuração do IPI. Como consequência, a D. Fiscalização
incorreu em um erro insanável na quantificação / cálculo do montante realmente
devido a título do imposto, de forma que o crédito tributário cobrado por meio do
Auto de Infração em referência é totalmente irregular e improcedente – situação
esta que sequer foi mencionada, ventilada ou debatida no Acórdão recorrido.”
5. Acontece que ao invés de examinar a preliminar de nulidade, determinando a
anulação ou não do acórdão da DRJ, o v. Acórdão embargado enfrentou desde
Fl. 2117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.371 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.728017/2015-30
3
logo próprio mérito desta questão, decidindo não haver o alegado erro de
cálculo. (...)
Compulsando os autos vislumbro os vícios apontados pela Embargante, uma vez
que, de fato, em seu Recurso Voluntário, a embargante havia alegado a
nulidade do auto de infração, entre outros motivos, em razão de “erros
cometidos na apuração do imposto supostamente devido”, conforme se pode
verificar às folhas 1726/1727, mais especificamente em relação ao “erro no
montante apurado no Auto de Infração, restando controvertido apenas o valor de
R$ 26.464,89 (...)”.
No entanto, ao apreciar o citado Recurso, a Turma julgadora não se manifestou
especificamente no acórdão embargado acerca de tal matéria preliminar,
conforme se pode atestar pela leitura do voto às 2044 a 2051.
Diante do exposto, com base nos argumentos acima e com fundamento no art.
65, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos pela interessada quanto aos vícios
apontados.
Em 29/07/2023, o recorrente apresentou petição com o seguinte teor:
AVON INDUSTRIAL LTDA, por seus advogados, nos autos do Processo em
referência, vem, respeitosamente, à presença de V. Sa., apresentar FATO NOVO
relevante para o julgamento do processo.
(...)
2. Ocorre que o mesmo Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) que originou o
presente PAF (IPI) também deu origem aos PAFs 10314.728018/2015-84
(PIS/COFINS) e 10314.728016/2015-95 (IRPJ/CSLL).
3. No que diz respeito a este último, deparando-se com matéria fática idêntica,
ou seja, o cancelamento das mesmas notas fiscais de saída, a AVON levou a
discussão ao Poder Judiciário de onde sobreveio sentença da 26a Vara Cível
Federal de São Paulo (Processo judicial no 5020611-96.2020.4.03.6100 - doc. no
01), que julgou parcialmente procedente a ação, extinguindo o débito relativo às
notas ficais comprovadamente canceladas, ainda que a destempo e “de forma
inadequada”, nos seguintes termos:
Assim, a perícia judicial concluiu pela redução do valor a ser pago pela autora. E
tal redução é devida apesar de ter havido o cancelamento das notas fiscais de
saída fora do prazo e de forma inadequada, eis que deve ser aplicado, no caso, o
princípio da verdade material. Assim, assiste razão em parte à autora com relação
ao cancelamento das certidões de dívida ativa, eis que ficou comprovado que
parte das notas fiscais foram devidamente canceladas. No entanto, foi apurado
um saldo devedor, em razão de a autora não ter comprovado a inexistência total
de omissão de receita. A ação, portanto, deve ser julgada parcialmente
procedente. (...) Diante do exposto, julgo parcialmente procedente a presente
Fl. 2118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.371 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.728017/2015-30
4
ação e extingo o feito com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487,
inciso I do Código de Processo Civil, cancelar parte das certidões da dívida ativa da
União sob os nos 80.2.20.115263-80 e 80.6.20.217566-98, até o limite de R$
542.368,68 (IRPJ) e de R$ 195.252,72 (CSLL).
4. Portanto, deve ser aplicado o racional da decisão judicial também a este PAF,
dado que o objeto que ensejou a tributação do IPI nestes autos é reflexo das
mesmas notas fiscais reconhecidamente canceladas pelo Judiciário na autuação
de IRPJ/CSLL que, repita-se, teve início no mesmo MPF destes autos.
5. Trata-se, a toda evidência, de fato novo e superveniente, e como tal deve ser
levado em consideração pelo julgador, por força da aplicação subsidiária e
supletiva do artigo 493 do CPC no Processo Administrativo Fiscal:
(...)
7. Ante o exposto, a AVON reitera o necessário ACOLHIMENTO dos Embargos de
Declaração para anular o v. Acórdão DRJ no 14-65.250. Caso assim não se
entenda, subsidiariamente, que seja reformado o v. Acórdão embargado para,
tendo-se em conta o fato novo seja aplicado o racional da decisão judicial ao caso
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O alegado vício referente à omissão quanto à “preliminar de nulidade do acórdão
da DRJ” foi admitido para julgamento, em análise preliminar, conforme fundamentos
apresentados no DESPACHO DE ADMISSIBILIDADE DE EMBARGOS, já transcrito no relatório deste
voto.
Analisando detidamente os autos, verifico que tal vício realmente ocorreu. Nesse
contexto, a matéria que não foi decidida no acórdão embargado deve ser julgada por este
colegiado, para sanar a omissão identificada.
A questão que não foi decidida no acórdão embargado se refere, como visto, a uma
preliminar de nulidade do acórdão da DRJ. A Embargante/Impugnante informou, para a DRJ, que
realizou o pagamento devido, desistindo da respectiva discussão. Na ocasião, todavia, ressaltou
que havia erro de cálculo no montante apurado no Auto de Infração, restando controvertido
apenas o valor de R$26.464,89, ainda que houvesse concordância em face da exigência fiscal em
si.
Contudo, a DRJ acabou não apreciando essa divergência de cálculo, por entender,
erroneamente, que a Embargante/Impugnante havia desistido da totalidade dessa discussão, uma
vez que havia comprovante de pagamento juntado aos autos, verbis:
Fl. 2119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.371 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.728017/2015-30
5
“Por fim, ressalto que a Impugnante desistiu, expressamente, de impugnar o
lançamento quanto a matéria de falta de declaração e recolhimento do IPI em
virtude de divergência entre a DCTF e as notas fiscais emitidas, conforme itens 21
e 22 de sua impugnação.”
Daí porque a Embargante, em seu Recurso Voluntário ao CARF, requereu, em
preliminar de mérito, a declaração de nulidade do acórdão de piso por não ter abarcado todas as
alegações da peça impugnatória.
O acórdão embargado enfrentou desde logo o próprio mérito desta questão,
decidindo não haver o alegado erro de cálculo. Verifica-se, contudo, que há uma supressão de
instância, pois o CARF somente poderia decidir o mérito se fosse de forma favorável ao
contribuinte, nos termos do art. 59, § 3o, do Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
(...)
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Analisando a decisão da DRJ, confirma-se que essa matéria realmente não foi
analisada ou foi analisada a partir de uma premissa equivocada (de que a desistência teria sido
total), sendo necessário devolver o processo para que a instância de piso se manifeste
expressamente sobre a alegação do contribuinte de que teria havido erro de cálculo no montante
apurado no Auto de Infração, no valor de R$26.464,89, o qual permanece controvertido.
Após a apresentação dos embargos, o contribuinte apresentou petição informando
que levou a discussão sobre o cancelamento das notas fiscais, que resultou na alegação de erro de
cálculo, para o Poder Judiciário. Tal decisão, contudo, até o momento deste julgamento, não havia
transitado em julgado. Caberá à DRJ, em seu novo julgamento, levar esse fato novo em
consideração e decidir sobre as eventuais consequências processuais.
Pelo exposto, voto por (i) conhecer e acolher os Embargos de Declaração, com
efeitos infringentes, para sanar a omissão identificada julgando a preliminar de nulidade do
acórdão da DRJ nos seguintes termos: “Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de
votos, em declarar a nulidade do acórdão da DRJ e determinar o retorno dos autos para novo
julgamento por aquela instância”, e (ii) não conhecer do pedido de aplicação do racional da
decisão judicial, uma vez que tal matéria deverá ser apreciada pela instância de piso.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 2120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.371 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.728017/2015-30
6

Fl. 2121
DF CARF MF
Original